Tribunal: TJDFT
Processo: 0751870-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751870-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: CLINICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0725950-34/2019, iniciado por CLÍNICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA. Confira-se o teor da decisão agravada (ID22035552): “Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida por CLÍNICA RADIOLOGICA VILA RICA LTDA e SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES em desfavor do HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Instado a promover o adimplemento espontâneo do débito, no montante de R$ 277.160,53 (duzentos e setenta e sete mil cento e sessenta reais e cinquenta e três centavos), o executado apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que haveria excesso executivo, tendo apontado, como valor correto e incontroverso, o montante de R$ 238.226,56 (duzentos e trinta e oito mil duzentos e vinte seis reais e cinquenta centavos). Pugnou, ainda, pela suspensão do presente cumprimento de sentença, ante a decretação de estado de emergência internacional de saúde pública e dos impactos ocasionados pela pandemia da COVID-19, verberando que o valor correspondente ao débito seria necessário para prover a manutenção do nosocômio. O exequente se manifestou em ID 75834230. É o necessário relatório. Decido. Quanto ao pleito formulado pelo devedor, voltado à suspensão do cumprimento de sentença, tenho que não pode comportar guarida. As razões que fundamentaram o pedido de sobrestamento da demanda, consubstanciadas nos impactos financeiros ocasionados pela COVID-19 e na necessidade de manutenção do funcionamento do hospital, não ostentam suporte jurídico, sobretudo porque não se amoldam a qualquer das hipóteses legalmente admitidas e previstas para a suspensão da marcha processual. Em relação ao excesso, alegadamente decorrente do termo inicial utilizado para a incidência dos juros moratórios, consigno que a parte exequente observou, na espécie, os parâmetros fixados na sentença de ID 57177655 e ratificados no acórdão de ID 69771081, provimentos que assentaram, de forma inequívoca, que o valor de R$ 212.203,41 (duzentos e doze mil, duzentos e três reais e quarenta e um centavos) deverá ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de 28/08/2019. Para corroborar, transcrevem-se alguns excertos, extraídos dos atos jurisdicionais que fixaram as balizas objetivas para o cumprimento coercitivo que se deflagrou: SENTENÇA: Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial, no valor de R$ 212.203,41 (duzentos e doze mil, duzentos e três reais e quarenta e um centavos), a ser monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 28/08/2019, dia imediatamente subsequente à elaboração dos cálculos que instruem a peça de ingresso (ID43708183), evitando-se a dúplice incidência dos encargos moratórios. ACÓRDÃO: NEGO PROVIMENTO ao recurso. Com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação para 15% (quinze por cento). Nessa toada, da análise da planilha apresentada em ID 69771086, colhe-se que a parte exequente teria observado os parâmetros estabelecidos para o termo inicial dos juros moratórios e para a quantificação dos valores devidos por força da constituição do título judicial, razão pela qual, inexistindo excesso a ser reconhecido, REJEITO a impugnação apresentada em ID 73385305. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Defiro a consulta ao sistema SISBAJUD. Restando frustrada a diligência acima determinada, defiro, desde logo, a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Consigno que, caso se revele frutífera a consulta ao sistema INFOJUD, as informações obtidas ficarão resguardadas, através da anotação de sigilo no referenciado documento, sendo o acesso limitado às partes e aos seus respectivos patronos. Caso todas as medidas restem frustradas, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, na esteira do entendimento preconizado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1236911, 07249518420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante defende a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem. Ressalta que presta serviço público de saúde essencial à população, sendo incabível qualquer bloqueio indevido em suas contas. Enfatiza que eventual penhora gerará um risco de corte no serviço prestado pelo Hospital, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Reitera a alegação de excesso de execução. Sustenta que o memorial de débito apresentado pela agravada traz, indevidamente, valores atinentes a juros e honorários advocatícios devidos pelo não pagamento voluntário da obrigação. Argumenta que os juros de mora devem incidir a partir do conhecimento da outra parte acerca da cobrança do débito pela citação ou intimação. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença e reconhecido o excesso de execução (ID22035550). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 22037010/22037011), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do C.PC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença, o art. 525, §6o, CPC, dispõe o seguinte: “§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” No caso, além da ausência de oferecimento da garantia do juízo, não se vislumbra a relevância jurídica da fundamentação exposta pelo impugnante, que limitou-se a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar caso haja a penhora, em suas contas, do valor exequendo. A alegação de excesso de execução também carece de plausibilidade jurídica, pois o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito apresentado pela exequente inclui apenas os encargos determinados pelo título judicial exequendo, que condenou o agravante ao pagamento de R$212.203,41, acrescidos de correção e juros de mora de 1% a.m., desde 28/8/19, e ao pagamento de custas e verba honorária fixada em 15% do valor da obrigação (IDs 69771086, 69771079 e 57177655/0725950-34). Neste contexto, não há elementos suficientes que assegurem o efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator